Tribunal: TJBA
Processo: 0510076-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510076-13.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARILENE GOMES BORGES DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LAERT BORGES DOS SANTOS JUNIOR e MARILENE GOMES BORGES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 29 do CP), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Conforme os autos, os apelantes foram flagrados na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre nominal .32, S&WL, número de série 92464, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, localizada na 2ª Travessa Babilônia, nº 12, Conjunto ACM, região do Coroado, bairro São Marcos, em Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio dos réus sem mandado judicial; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais na residência dos apelantes, sem prévio mandado judicial, é lícito, pois se deu mediante consentimento válido de um dos moradores, conforme comprovam os depoimentos prestados pelos agentes públicos em juízo, não havendo elementos probatórios idôneos que infirmem a voluntariedade deste consentimento. 4. A alegação de entrada forçada ou arrombamento é desacreditada pela desistência, pela própria apelante, da queixa disciplinar formalizada contra os policiais na Corregedoria da Polícia Militar, além das contradições entre as versões apresentadas pelos réus em sede policial e em juízo. 5. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Balística Forense, que atestou que a arma apreendida encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento e apta a realizar disparos, enquanto a autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais e pelas próprias declarações contraditórias dos apelantes. 6. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de seu uso efetivo, bastando a relação de disponibilidade entre o agente e o objeto material do crime. 7. A arma foi encontrada em local de fácil acesso (sobre um armário na cozinha), em residência compartilhada pelos acusados, configurando posse compartilhada que justifica a imputação do crime a ambos os apelantes, na forma do concurso de pessoas (art. 29 do CP). 8. Os depoimentos dos policiais são meios de prova idôneos, especialmente quando prestados em juízo, sob compromisso legal, e em consonância com as demais provas dos autos, inexistindo nos autos elementos que infirmem a credibilidade dos testemunhos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há consentimento válido do morador, sendo as alegações de entrada forçada ou arrombamento desacreditadas quando não comprovadas por elementos probatórios idôneos." "Depoimentos policiais coesos, corroborados por outros elementos probatórios, como o auto de apreensão e o laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório por posse irregular de arma de fogo." "O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção do artefato em desacordo com determinação legal, independentemente de seu uso efetivo, bastando a relação de disponibilidade entre o agente e o objeto material do crime." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 29; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC n. 650.615/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/06/2021, DJe 10/06/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0510076-13.2020.8.05.0001, tendo como apelantes LAERT BORGES DOS SANTOS JUNIOR e MARILENE GOMES BORGES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64